Tribunal: TJMT
Processo: 0009918-39.2019.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009918-39.2019.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO - CPF: 017.706.155-39 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AIDA NELLY CARDOZO DE MENDES - CPF: 701.169.561-35 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – NÃO PREENCHIMENTO DOS VETORES – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – GRAU DE REPROVABILIDADE DO COMPORTAMENTO ELEVADO – VALOR DA
RES
QUE ULTRAPASSA 10% DO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE À ÉPOCA DO FATO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO PARA O REGIME PRISIONAL ABERTO – INVIABILIDADE – REINCIDENTE ESPECÍFICO – PRECEDENTES DO STJ – APELO DESPROVIDO.

Se o réu apresenta condição subjetiva desfavorável [reincidente específico] e o valor do bem subtraído ultrapassa 10% do salário mínimo fixado à época do fato, descabe falar em incidência do princípio da bagatela.

Nos termos da jurisprudência do STJ, em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a reincidência específica justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fábio Leandro da Cruz Pinheiro
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação penal que o condenou pela prática do crime de furto, tipificado no art. 155 do CP, à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 10 dias-multa – Id. 172442659.

Nas razões recursais, o apelante busca a aplicação do princípio da insignificância e, por conseguinte, a absolvição por atipicidade material do fato, com base no valor do bem subtraído. Subsidiariamente, requer o abrandamento do regime prisional aplicado para o aberto, conforme posicionamento adotado em precedentes dos Tribunais Superiores – Id. 172442665.

O Ministério Público apresentou contrarrazões recursais, pugnando pelo desprovimento do apelo – Id. 172442667.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id. 175430689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra o seguinte fato delituoso:

“... no dia 27 de maio de 2019, por volta das 10h, na Loja América Jeans, localizada na avenida Júlio Campos, bairro Centro, Sinop/MT, o denunciado FÁBIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO subtraiu em proveito próprio, coisas alheias móveis consistentes em 3 calças jeans, pertencentes ao estabelecimento comercial encimado, avaliadas em R$ 180,00 (cento e oitenta reais).

Nas circunstâncias de tempo e lugar mencionados, o denunciado FÁBIO LEANDRO DA CRUZ PINHEIRO adentrou a Loja América Jeans, subtraiu 3 calças jeans e, em seguida, empreendeu fuga, ocasião em que houve disparo do alarme de segurança do referido estabelecimento comercial, acionado por meio de sensor anexado às peças subtraídas.

Consta que a guarnição da Polícia Militar recebeu informações anônimas de que FÁBIO estaria em frente à Catedral Sagrado Coração de Jesus (igreja católica), comercializando roupas de procedência duvidosa e abaixo do preço de mercado.

Infere-se que ao dirigirem-se às imediações da supracitada igreja, os Policiais Militares abordaram o denunciado e, após procedimentos de busca pessoal, FÁBIO confessou que havia subtraído as peças...” – Id. 172438866.

Em decorrência desses fatos, e após o regular trâmite processual, o apelante foi condenado nos termos da denúncia.

Nesta instância recursal, pede, em suma, a absolvição por atipicidade material do fato ou o abrandamento do regime prisional.

Sem razão, no entanto
.

A materialidade e autoria delitivas não são questionadas pela defesa do apelante, motivo pelo qual me aterei ao pedido de incidência do princípio da insignificância.

Em conformidade com o entendimento do STF, são requisitos para aplicação do princípio da insignificância:

A mínima ofensividade da conduta;

A ausência de periculosidade social na ação;

O reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e;

A inexpressividade da lesão jurídica provocada
.

Por outro lado, o STJ, em seus reiterados precedentes, para aferição da relevância do dano patrimonial,
“leva em consideração o salário mínimo vigente à época dos fatos, considerando irrisório o valor inferior a 10% do salário mínimo, independentemente da condição financeira da vítima
” [STJ, AgRg no HC 822210 / ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, DJe 23.8.2023].

Na presente hipótese, tem-se, desde já, afastado o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do apelante, por tratar-se de reincidente específico em delito patrimonial [executivo n° 5423-36.2016.8.11.0021], ostentar condenação por fatos posteriores, consistentes em violação de domicílio e descumprimento de medida protetiva [SEEU 2000475-25.2022.8.11.0015], além de responder a outra ação penal por crime de furto qualificado.

Ademais, o furto foi praticado em 27.5.2019, quando o salário mínimo vigente era de R$ 1.100,00 [mil e cem reais].

Nesse contexto, seguindo a orientação jurisprudencial do STJ, os bens subtraídos [3 calças jeans] avaliados em R$ 180,00 [cento e oitenta reais] não podem ser considerados de valor ínfimo, por superar 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos.

A esse respeito, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS.FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA DO ACUSADO. VALOR DAS COISAS FURTADAS ACIMA DO PARÂMETRO FIXADO PELA JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA DA CONDUTA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA PELA REITERAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

Conforme reiterada jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça,
o princípio da insignificância, em regra, não é aplicável aos casos de réu reincidente, acusado de furto qualificado de coisas cujo valor total ultrapasse 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos
. Determinados casos, em decorrência de suas peculiaridades, podem ensejar o afastamento excepcional dos referidos óbices e o reconhecimento da atipicidade material. Porém,
não é o caso dessa aplicação quando todos esses impedimentos (valor da coisa, qualificadora e reincidência específica) estão reunidos de forma cumulativa em uma mesma ação penal
[AgRg nos EDcl no RHC 179492 / SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 16.8.2023]

Não sendo possível o reconhecimento da irrelevância da conduta, não se aplica ao caso o princípio da insignificância.

Noutro giro, embora a pena final aplicada seja de 1 ano de reclusão, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“... em condenação inferior a 4 anos de reclusão, a
reincidência específica
justifica idoneamente a fixação do regime inicial semiaberto para o resgate da pena’”
(AgRg no HC n. 764.710/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 21/12/2022).

Portanto, não há falar em desproporcionalidade na fixação do regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023